Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711693-52.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ARIEL MARCOS DE SOUZA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO. ÓBITO DO MUTUÁRIO. COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR DO ESPÓLIO OU HERDEIROS, RESPEITADA AS FORÇAS DA HERANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. GARANTIA DA DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Restando demonstrado que o seguro contratado (Seguro Proteção Ouro) está vinculado a sinistro relacionado às operações com Cartão de Crédito e não ao mútuo do qual decorre a dívida cobrada, constata-se legítima a cobrança do saldo devedor do espólio ou dos herdeiros até o limite das forças da herança (art. 1792 do Código Civil). 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como o enunciado 269 da Súmula do STJ, sustentando que o termo inicial da incidência dos juros foi fixado de forma equivocada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 41773540). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação (ID 42877775), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. 2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ). 3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.079.571/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à aventada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 269 da Súmula do STJ. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A duas, pois “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, consoante dispõe a Súmula n. 518 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.126.119/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009